Tribunal: TJSP
Processo: 1039080-97.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação de indenização por danos morais c.c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Aplicação do CDC. Descabimento da inversão do ônus da prova. Não comprovação pela autora dos fatos constitutivos do seu direito. Origem do débito comprovada pela ré. Cobrança regular. Dano moral não configurado. Litigância de má-fé. Não caracterização. Não

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação de indenização por danos morais c.c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Aplicação do CDC. Descabimento da inversão do ônus da prova. Não comprovação pela autora dos fatos constitutivos do seu direito. Origem do débito comprovada pela ré. Cobrança regular. Dano moral não configurado. Litigância de má-fé. Não caracterização. Não preenchimento dos requisitos legais. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.